Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DEMONSTRADA. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o oferecimento do ANPP após a instrução processual e sentença condenatória; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP é prerrogativa do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do acusado, e sua aplicação visa evitar a instauração da ação penal, sendo incabível após encerrada a instrução.
4. A ausência de impugnação no momento oportuno contra a recusa do ANPP acarreta preclusão.
5. Os depoimentos policiais são coerentes e harmônicos, constituindo prova idônea para fundamentar a condenação, sobretudo na ausência de indícios de má-fé ou falsidade.
6. O conjunto probatório, consistente no auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, comprova a materialidade e a autoria do porte ilegal de arma de fogo, sendo inviável acolher o pleito absolutório.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §14; CPP, art. 156; CTB, art. 306; Lei 10.826/03, art. 14; CP, art. 33, § 2o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016821, 0738652-30.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 1809494, 0709535-64.2019.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2024, DJe 09.02.2024; TJDFT, Acórdão 2018995, 0711409-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025, DJe 17.07.2025.